Tribunal: TJDFT
Processo: 0713500-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA CONTRÁRIA. EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. PARTICIPAÇÃO. MENOR VALOR. QUESITAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).

2. Pacífico o entendimento que a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.

3. A condenação contrária à evidência dos autos pressupõe total desalinho ao conjunto probatório, ou seja, inexistência de prova produzida ao longo do processo ou elemento informativo da fase investigatória que respalde a decisão.

4. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença consiste em princípio constitucional, podendo o Corpo de Jurados escolher uma das teses verossímeis dos autos, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente divorciada do acervo coligido.

5. Descabido o pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena em razão de alegada participação de menor importância quando a tese não foi apresentada pela Defesa em momento oportuno, nem houve quesitação aos jurados.

6. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.